Tribunal: TJBA
Processo: 8052768-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052768-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELENISE NETO VELANES PINHEIRO

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. ESTATUTO DO IDOSO. ROL DA ANS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão da MM. Juíza da 1ª Vara de Feitos Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Itabuna - BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (nº 8004032-09.2024.8.05.0113), que indeferiu o pedido liminar.

A agravante, idosa, busca provimento ao recurso para que seja custeado pelo plano de saúde aparelho auditivo necessário, prescrito por relatório médico.

Alegado perigo de lesão grave ou de difícil reparação e a condição de hipervulnerabilidade da parte autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento do pedido liminar para custeio do aparelho auditivo pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A condição de hipervulnerabilidade da agravante, uma idosa com perda auditiva significativa, atende aos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente considerando as disposições do Estatuto do Idoso e o caráter protetivo do direito do consumidor.

A Lei n. 14.454/2022 acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, estabelecendo que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica e que, mesmo fora do rol, a cobertura deve ser autorizada quando houver comprovação científica da eficácia do tratamento ou recomendação de órgão de avaliação de tecnologia em saúde de renome.

Jurisprudência do STJ reforça o entendimento de que o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento prescrito pelo médico, desde que haja indicação para as condições de saúde contratualmente cobertas (STJ, REsp n. 1.915.528/SP).

Precedente desta Corte em situação semelhante reconheceu a obrigação do plano de saúde em fornecer aparelho auditivo a idosa, observando-se o equilíbrio contratual e o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e determinar o custeio do aparelho auditivo prescrito em relatório médico.

Tese de julgamento
: “A condição de hipervulnerabilidade da pessoa idosa e o direito à saúde justificam o fornecimento de tratamentos necessários e prescritos, ainda que não expressamente incluídos no rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos legais e probatórios do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300.

Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.

Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp n. 1.915.528/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8052768-09.2024.8.05.0000, originário da Comarca de Itabuna (Ba), agravante
Elenise Neto Velanes Pinheiro
e agravado
BRADESCO SAUDE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .